Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-86.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra que, nos autos de ação de revisão contratual ajuizada, julgou parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, determinando a restituição simples dos valores cobrados indevidamente e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iii) determinar se o valor fixado a título de honorários sucumbenciais é irrisório e deve ser majorado por apreciação equitativa.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera repetição de argumentos da petição inicial não ofende o princípio da dialeticidade recursal quando o apelo apresenta fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o interesse na reforma da decisão impugnada.
4. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração inequívoca de má-fé do credor, o que não se verifica quando a abusividade da cobrança é reconhecida apenas em sede judicial.
5. O proveito econômico obtido na demanda é considerado irrisório, o que autoriza a aplicação da regra excepcional prevista no art. 85, § 8o, do CPC, para fixação dos honorários por equidade.
6. A tabela de honorários da OAB constitui mero referencial na fixação equitativa, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar valores excessivos ou desproporcionais ao proveito econômico discutido.
7. A fixação de honorários em percentual mínimo sobre valor da causa irrisório não remunera adequadamente o trabalho profissional, impondo-se a majoração para quantia fixa compatível com a natureza e a complexidade da demanda.
DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A repetição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé do credor, sendo incabível quando a abusividade da cobrança é reconhecida apenas judicialmente. 2. É admissível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido for irrisório. 3.Os valores recomendados pela tabela da OAB devem ser considerados como referência, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.